Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO POR AUSÊNCIA. NÃO EFETIVADA A ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com os artigos 2o, § 2o, e 3o, do Decreto-Lei no 911/69, é condição indispensável para a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, a comprovação da efetiva entrega da notificação em seu domicílio.
2. Embora a mora se caracterize pelo inadimplemento da obrigação, o Superior Tribunal de Justiça exige a sua comprovação, com base nos termos da Súmula n° 72 que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Constatado nos autos a inexistência da comprovação da notificação para a constituição em mora do devedor, na ação de busca e apreensão, já que houve devolução do aviso de recebimento com a informação de ausência, escorreita a extinção sem resolução do mérito. Precedentes do STJ e TJDFT.
4. Recurso não provido.